Tribunal: TJES
Processo: 5004425-05.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004425-05.2024.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: EDNA SUELY COELHO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA CRIMINAL. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CERTAME. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DA IMPETRANTE DESPROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para assegurar à impetrante o direito de participar do Processo Seletivo Simplificado n.º 002/2024, com eventual convocação condicionada ao cumprimento dos requisitos e à ordem classificatória. A impetrante sustentou direito à nomeação imediata e ao recebimento de vencimentos retroativos, enquanto o Município alegou perda superveniente do objeto em virtude do encerramento da vigência do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante tem direito à convocação imediata e ao recebimento de remuneração retroativa desde a impetração do mandado de segurança; (ii) estabelecer se houve perda superveniente do objeto diante do encerramento do prazo de validade do processo seletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade do Processo Seletivo Simplificado n.º 002/2024 expirou em 20/12/2024, conforme informação prestada pela própria Administração Municipal, inexistindo prorrogação, o que extingue o interesse processual por ausência de utilidade da tutela jurisdicional.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que, encerrado o prazo de validade de certame temporário, fica prejudicada a análise do mérito por perda superveniente do objeto.

A sentença de origem apenas garantiu a participação da impetrante no certame, sem assegurar sua nomeação ou contratação, afastando qualquer hipótese de arbitrariedade flagrante que pudesse justificar indenização.

A tese firmada pelo STF no Tema 671 da Repercussão Geral afasta o direito a indenização por ausência de nomeação anterior, salvo flagrante arbitrariedade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município provido. Recurso da impetrante desprovido.

Tese de julgamento
:

A expiração do prazo de validade de processo seletivo temporário acarreta a perda superveniente do objeto de mandado de segurança que vise à contratação com base em referido certame.

A mera expectativa de nomeação ou contratação, não concretizada por decisão judicial, não gera direito a remuneração retroativa, salvo demonstração de arbitrariedade flagrante.

A observância aos requisitos editalícios é exigência vinculada aos princípios da legalidade e isonomia, não podendo ser flexibilizada por decisão judicial fora das hipóteses legais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER dos recursos para DAR PROVIMENTO ao apelo interposto pelo MUNICIPIO DE SAO MATEUS a fim de reconhecer a perda superveniente do objeto e DENEGAR a seguranca, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por EDNA SUELY COELHO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos por
EDNA SUELY COELHO
e pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
diante da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, nos autos do
mandado de segurança

impetrado pela primeira apelante em desfavor de ato atribuído à Secretária Municipal de Educação, que concedeu, em parte, a segurança pleiteada, para assegurar à impetrante o direito de participar do Processo Seletivo Simplificado n.º 002/2024, regido pela Secretaria Municipal de Educação de São Mateus, e, cumpridos os demais requisitos e observada a ordem classificatória, ser convocada/contratada nos termos do edital, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, sem condenação em honorários, à luz das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016/2009.

A apelante
EDNA SUELY COELHO
sustenta, em síntese:
(i)
o cabimento da imediata convocação, nomeação e posse, considerando-se preenchidos todos os requisitos editalícios, uma vez que o único documento impugnado — a certidão negativa criminal de segunda instância — foi substituído por certidão positiva em razão de processo penal no qual não houve sequer citação e cuja prescrição foi reconhecida pelo Ministério Público;
(ii)
o direito aos vencimentos retroativos desde a impetração do
mandamus
(13/06/2024), com base no art. 14, § 4º, da Lei 12.016/2009, na Súmula 271 do STF, no RMS 61.259/TO do STJ e no Tema 671 do STF, em razão de flagrante arbitrariedade administrativa; e
(i
ii
)
a incidência das teses firmadas pelo STF nos Temas 22 e 1.190, que afastam a exclusão de candidatos por responderem a inquérito ou ação penal, mesmo em casos de condenação transitada em julgado, desde que compatível com o exercício do cargo.

O
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
aduz, preambularmente, a perda superveniente do objeto, argumentando que o processo seletivo regido pelo Edital n.º 002/2024 teve sua vigência encerrada em 20/12/2024, sem prorrogação, com previsão de novo certame em janeiro de 2025, tornando-se inútil a pretensão mandamental. No mérito, afirma não ter havido qualquer ilegalidade ou arbitrariedade, pois a eliminação decorreu do não atendimento a requisito expresso no edital — apresentação de certidão negativa criminal —, sendo que a observância estrita das normas editalícias decorre dos princípios da legalidade, moralidade e isonomia. Sustenta que a flexibilização do edital violaria a igualdade entre candidatos e a indisponibilidade do interesse público, pugnando pela extinção do feito sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, pela reforma da sentença para denegar a segurança.

Na instância originária,
EDNA SUELY COELHO
impetrou
mandado de segurança
contra ato atribuído à Secretária Municipal de Educação de São Mateus, objetivando afastar sua eliminação do Processo Seletivo Simplificado n.º 002/2024, para o cargo temporário de “Professor B – Ciências Humanas e Sociais” na Unidade Escolar ECORM de Córrego Seco, sob o fundamento de não ter apresentado certidão negativa criminal de segunda instância.

Não obstante a irresignação manejada pela impetrante, percebe-se que o Edital n.º 002/2024, que regeu o certame impugnado, possuía prazo certo de vigência, sendo que a própria Administração Municipal informado que o termo final ocorreu em
20/12/2024
, sem prorrogação (evento nº 13105108). A municipalidade também informou que todos os contratos temporários firmados com fundamento no referido edital foram encerrados nesta data, sendo publicado novo edital para contratação de profissionais do magistério em janeiro de 2025, no qual, inclusive, a própria impetrante apresentou inscrição.

Uma vez expirado o prazo de validade de concurso ou processo seletivo, extingue-se o interesse processual, pela ausência de utilidade prática da prestação jurisdicional, já que eventual provimento judicial não mais possibilitará a investidura no cargo ou função temporária originariamente pleiteada, conforme já decidido por esta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DO OBJETO. PROCESSO SELETIVO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Fora impetrado mandado de segurança objetivando garantir direito líquido e certo à convocação para o exercício das funções de Professor MAPB do quadro do Magistério Público Estadual - Edital nº 045/2016, em designação temporária, sustendo que os certificados de conclusão de curso, acompanhados de histórico escolar, são documentos hábeis a comprovar a escolaridade dos candidatos dos concursos públicos. 2. Consoante se infere dos autos, o Edital nº 045/2016, que regulamentou o processo seletivo em comento, visava a contratação de professores para o ano letivo de 2017, já escoado. 3. Embora tenha sido deferida na origem o pleito liminar para convocação do candidato em questão, a referida decisão que fora suspensa por este Egrégio Tribunal de Justiça quando do julgamento do agravo de instrumento nº 0008573-02.2017.8.08.0012, de relatoria do Des. Substituto Délio José Rocha Sobrinho, não tendo sido a impetrante convocada para desempenhar as respectivas funções, acabando por transcorrer o ano letivo de 2017. 4. Forçoso concluir pela perda do objeto mandamental, eis que inexistente provimento útil. 5. Reformada a sentença, por força de reexame necessário, para denegar a segurança. Recurso prejudicado. (TJES; Apl-RN 0007448-96.2017.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 04/06/2019; DJES 10/06/2019)

Releva notar que não obstante a extinção da presente ação mandamental, e
ventuais perdas e danos que a parte entenda devidas deverão ser buscadas na via própria
, mediante ação autônoma.

Por fim, quanto ao pleito de pagamento de remunerações relativas ao cargo para o qual a impetrante se candidatou, cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 671 da Repercussão Geral
(
RE 724.347/DF
), fixou a seguinte tese:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido. (RE 724347, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-02-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015)

No caso concreto sequer a nomeação da autora foi garantida pela r. sentença de primeiro grau, mas tão somente a continuidade no certame. Nesse contexto, não há que se falar em situação de arbitrariedade flagrante apta a afastar a tese fixada pelo STF.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a perda superveniente do objeto da presente impetração, razão pela qual
DENEGO
a segurança pleiteada, na forma do artigo 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009. Por conseguinte
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
EDNA SUELY COELHO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.